Tribunal: TJSP
Processo: 1523008-29.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença Condenatória. A Defesa requer, preliminarmente, que seja declarada a nulidade da decisão em razão da falta de apreciação de pedido de análise de documento fundamental. No mérito, pleiteia a aplicação do redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, com a consequente diminuição da pena, e seu cumprimento em regime mais brando. Preliminar

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença Condenatória. A Defesa requer, preliminarmente, que seja declarada a nulidade da decisão em razão da falta de apreciação de pedido de análise de documento fundamental. No mérito, pleiteia a aplicação do redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, com a consequente diminuição da pena, e seu cumprimento em regime mais brando. Preliminar rejeitada. A ausência de manifestação sobre prova considerada irrelevante, impertinente ou protelatória constitui faculdade do magistrado. Princípio do livre convencimento motivado. Precedentes. Ausência de comprovação de prejuízo. Pas de nullité sans grief. No mérito, parcial razão. Condenação de rigor, sequer objeto de recurso. Dosimetria comporta reparo. Basilar deve ser acrescida somente em 1/3 (um terço). Atenuante da confissão conhecida. Ausentes requisitos elencados no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Dedicação ao tráfico evidenciada. De rigor a atenuação do regime inicial para o semiaberto. Inteligência do artigo 33, do Código Penal. Recurso parcialmente provido.